Tribunal: TJSP
Processo: 1024495-29.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024495-29.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Th Del Manto Representações de Madeiras e Derivados Ltda, e a parte
embargada Bradesco Saúde S/A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024495-29.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4453
2/5
Voto no: 4453
Embargos de declaração no: 1024495-29.2016.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 29a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Valeria Longobardi
Embargante: Th Del Manto Representações de Madeiras e Derivados Ltda
Embargado(a): Bradesco Saúde S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
189/197, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange ao julgado na ação civil pública promovida pelo
Procon do RJ que reconhece a inaplicabilidade de multa para poder cancelar o seguro.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024495-29.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4453
3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura da decisão monocrática já ratificada
por este colegiado para que as questões apresentadas no ora analisado remédio sejam
devidamente sanadas.
"Apesar das disposições do Código de Defesa do Consumidor, é
de se ponderar que tal diploma legal não autoriza quebra de
todos contratos livremente celebrados entre as partes. Neste
caso, o contrato foi celebrado entre duas empresas, o pagamento
de multa equivalente a três vezes a última parcelas do plano de
saúde não pode ser considerada abusiva, mesmo porque ainda
faltavam sete meses de cumprimento do contrato e, a multa tem
que ter caráter inibitório (ou seja, tem que coibir a prática de
determinada conduta, senão perde sua finalidade precípua).
Ademais, como já salientamos em diversas oportunidades, o
consumidor brasileiro, antes de mais nada, tem que ter mais
sagacidade, para assinar qualquer contrato. Isto evitaria muito
confusões e, principalmente, demandas judiciais. Mas, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024495-29.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4453
4/5
assinado contrato de seguro saúde entre empresas, o mesmo tem
que ser cumprido e, não comprovado o pagamento da multa
contratual, não há como declará-lo rescindido nesta oportunidade."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024495-29.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4453
5/5
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)